Tribunal: TJES
Processo: 5005836-46.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-46.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORTOVIX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RECORRIDO: AGNALDO SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS COM DEFEITO. REVELIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA. DESÍDIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por fornecedora de produtos médicos contra sentença que a condenou à restituição do valor de R$ 13.600,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão da venda de aparelhos auditivos defeituosos.

2.A requerida foi declarada revel por ausência injustificada à audiência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a revelia poderia ser afastada pela justificativa de ausência do patrono à audiência; e (ii) verificar se, não afastada a revelia, seria possível rediscutir o mérito da demanda em sede recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia gera a presunção de veracidade das alegações de fato, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995.

5. A alegação de impossibilidade de comparecimento do patrono foi apresentada intempestivamente, após a realização da audiência, configurando desídia processual e não podendo ensejar nulidade.

6. O recurso não pode ser conhecido quanto ao reexame de mérito, por ausência de pressupostos de admissibilidade, em virtude da revelia.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência injustificada da parte à audiência acarreta os efeitos da revelia. 2. A justificativa apresentada de forma intempestiva não afasta a revelia, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto ao mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005836-46.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ORTOVIX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

RECORRIDO: AGNALDO SOUZA ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS COM DEFEITO. REVELIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA. DESÍDIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por fornecedora de produtos médicos contra sentença que a condenou à restituição do valor de R$ 13.600,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão da venda de aparelhos auditivos defeituosos.

2.A requerida foi declarada revel por ausência injustificada à audiência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a revelia poderia ser afastada pela justificativa de ausência do patrono à audiência; e (ii) verificar se, não afastada a revelia, seria possível rediscutir o mérito da demanda em sede recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia gera a presunção de veracidade das alegações de fato, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995.

5. A alegação de impossibilidade de comparecimento do patrono foi apresentada intempestivamente, após a realização da audiência, configurando desídia processual e não podendo ensejar nulidade.

6. O recurso não pode ser conhecido quanto ao reexame de mérito, por ausência de pressupostos de admissibilidade, em virtude da revelia.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência injustificada da parte à audiência acarreta os efeitos da revelia. 2. A justificativa apresentada de forma intempestiva não afasta a revelia, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto ao mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
AGNALDO SOUZA ARAÚJO
em face de
ORTOVIX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
O autor narra que em 01/09/2022 adquiriu dois aparelhos auditivos no valor de R$13.600,00, mas que, poucos dias após a compra, o produto apresentou defeito. Aduz que procurou a requerida para que realizasse o reparo, entretanto, após diversas tentativas, os aparelhos foram devolvidos ao autor com o mesmo defeito. Requer, assim, a devolução da quantia paga, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13292035), a requerida alega que, sempre que solicitada, realizou os reparos necessários, e que inclusive substituiu o aparelho por um de melhor qualidade, não havendo falha na prestação de seus serviços. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

A requerida foi declarada revel no processo por não ter comparecido à audiência, apesar de devidamente intimada (ID 13292061).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11977858), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13292072), alegando que seu patrono já tinha sido intimado para outra audiência no mesmo dia, e que a revelia foi decretada sem a devida consideração de sua justificativa apresentada nos autos. Argumentou que tal questão configura um vício processual grave, que prejudicou seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduziu, ainda, que as provas não foram apreciadas corretamente e inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a manutenção da sentença condenatória. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (ID 13292076).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (ID 13292073).

Conforme consignado acima, a revelia da recorrente foi decretada devido à sua ausência na audiência, mesmo tendo sido devidamente intimada.

A revelia é um ato-fato processual que resulta em: i) presunção de veracidade das alegações de fato do autor, nos termos do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei 9.099/95; ii) fluência dos prazos processuais para o réu revel que não possui advogado a partir da publicação da decisão (art. 346 do CPC); iii) possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC); iv) preclusão do direito de o réu alegar certas matérias de defesa, exceto aquelas previstas no art. 342 do CPC.

As alegações da recorrente, exceto a tese de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, não se enquadram nas exceções que podem ser apreciadas por este Colegiado Recursal. Portanto, as demais matérias suscitadas não são passíveis de conhecimento.

Passando à análise da preliminar de nulidade da sentença, adianto que não merece acolhimento.

A parte requerida não comunicou previamente ao juízo a impossibilidade de comparecimento de seu patrono devido a um conflito de agendas. O dever de lealdade processual, previsto no art. 77, II, do CPC, exige que a parte informe o impedimento de forma antecipada.

A falta de comunicação prévia sobre o alegado conflito de agendas caracteriza negligência processual. A alegação de nulidade após a realização do ato é incabível.

Vale lembrar que o art. 362, §1º, do CPC - aplicado, subsidiariamente, aos Juizados Especiais -, prevê que a justificativa de ausência em audiência deve ser apresentada até a abertura da audiência,

No caso, a audiência foi realizada em 18/09/2024, enquanto a justificativa da requerida foi apresentada somente em 24/09/2024 (ID 13292063), de forma intempestiva. A inércia da parte em comunicar o impedimento no tempo devido inviabiliza o acolhimento da preliminar de nulidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do recurso (apenas para analisar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - questão de ordem pública) e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. No mais,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)